Tribunal: TJES
Processo: 0000225-83.2019.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000225-83.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
RECORRIDO: CLAUDINEA COELHO MARTINS BREDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000225-83.2019.8.08.0057

RECTE.: MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

RECDO.: CLAUDINEA COELHO MARTINS BREDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE FÉRIAS SUPERIOR A 30 DIAS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE PERMITE O BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
Informa ser professora da rede municipal de ensino, pleiteando o recebimento do abono de 1/3 das férias sobre os dias efetivamente gozados (45 dias). Busca com a presente ação o recebimento das diferenças não pagas desde 2014, além de danos morais. Apresentou contrarrazões às fls. 94/100.
2. Tese da parte requerida
: Informa, em síntese, que o período questionado pela autora corresponde a recesso e não férias, nos termos da Lei Municipal nº 1.550/2019. Apresentou recurso às fls. 84/92.
3. Sentença
: “Posto isso, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS, resolvendo-se o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) CONDENAR O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA ao pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos dias de férias concedidos anualmente à parte autora (45 dias), limitados aos últimos 05 (cinco) anos a propositura da ação, pelo que o requerido deverá pagar a requerente a quantia de R$ 1.374,15 (mil trezentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), sendo que tal valor deverá ser acrescido de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97) e correção monetária (IPCA) a partir da data em que deveriam ter sido efetivados os pagamentos e não foram”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Mister consignar, inicialmente, que o texto constitucional fixa apenas um patamar mínimo de remuneração extra que deve ser paga ao servidor público para o período de gozo de férias, conforme disciplina o inc. XVII, do art. 7º c/c § 3º, do art. 39, da CF/88. Dito isso, nossa carta magna não limita o valor que deve ser pago a mais para o servidor no período, que pode ser superior a 1/3, tampouco sua base de cálculo, que pode incidir sobre a totalidade das férias. A recorrida, no caso em tela, ocupa o cargo de professora da rede municipal, sendo que o Município de Águia Branca possui lei específica que rege o tema (Lei nº 371/98), que assim disciplina em seu art. 29:
“O profissional de magistério na função de docência terá direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, anualmente, dos quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos”
. O legislador, no caso, levou em consideração o desgaste mental superior do profissional que tem a obrigação de ensinar, concedendo-lhe um período superior de férias que os demais. Não se trata de recesso, conforme o recorrente alega, mas sim período efetivo de férias, conforme está claramente demonstrado na legislação municipal, motivo pelo qual a r. sentença foi acertada. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a sentença combatida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)